Tribunal: STF
Processo: RE 189045
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decreto-Lei nº2.425/88. URP de abril e
maio de 1988. Reajuste de 16,19%. Decreto-Lei nº 2.335/87. Plano
Bresser. Reajuste de 26.05%. Direito adquirido. Inconstitucionalidade.
        O Plenário da Corte, ao apreciar a questão do reajuste previsto
no Decreto-Lei 2.335/87, reiterou o entendimento de que não há direito
adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem direito adquirido
a regime jurídico instituido por lei. Em se tratando de norma de
aplicação imediata, esta não alcança vencimentos já pagos, ou devidos
"pro labore facto". Inconstitucionalidade inexistente.
        Decreto-Lei nº 2.425/88 que, suspendendo o pagamento da URP
prevista em Decreto-Lei precedente, entra em vigência em 8 de abril de
1988. Existência de contraprestação de serviço.
Direito adquirido ao reajuste referente aos dias já efetivamente
prestados.
        Reajuste de salário pela variação da URP - (26,05%), a ser
computada no mês de junho de 1987, conforme Decreto-Lei 2.302.
Revogação por norma superveniente que entrou em vigor antes de
iniciar-se o período aquisitivo. Direito adquirido e, consequente,
inconstitucionalidade inexistentes.
        Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.